Tribunal: TJMT
Processo: 0019799-64.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019799-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (EMBARGADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME - CNPJ: 01.334.614/0003-34 (EMBARGANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS MONITÓRIOS – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/EMBARGADA – ART. 373, II DO CPC
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE DECLAROU CONSTITUÍDO O CRÉDITO EM FAVOR DO EMBARGADO – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0019799-64.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

AUTO POSTO TREVISAN LTDA – ME
E
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN

EMBARGADA:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
AUTO POSTO TREVISAN LTDA – ME
E
CARLOS DALY DALCOL TREVISAN
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por eles, mantendo a sentença proferida
pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMº Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos dos Embargos Monitórios nº.
19799-64.2016.8.11.0041
– Cód. 1122363, que julgou improcedentes os embargos monitórios e por consequência, declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, no valor de R$ 8.329.844,50 (oito milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM e multa de 10% nos termos, a partir do vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento.

Os embargantes a
firmam que o
decisum
é contraditório quanto às teses arguidas nos embargos monitórios ao argumento que os valores apontados como devidos pela embargada não traduzem a verdade dos fatos, tendo em vista que os embargantes já pagaram quase a totalidade dos débitos que possuíam junto à BR.

Afirmam que os títulos cobrados judicialmente são os mesmos já questionados nos autos do processo nº. 57907-02.2015.811.0041 Cód. 1075913, então em tramitação pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tornando evidente a ocorrência de conexão e continência entre a ação monitória e a ação cautelar de exibição de documentos, distribuída em 22/12/2015, o que não foi reconhecido pelo Juiz de piso.

Destacam que o feito de origem não merece prosperar, face a nítida improcedência do pedido, porquanto mais do que evidente a intenção da apelada de locupletar-se, de qualquer maneira, à custa dos apelantes, visto que o embasamento legal para apresentação das duplicatas se dá em contrato de fornecimento de combustível, o qual não prevê a fixação de juros, motivo pelo qual deve-se aplicar juros legais de 12% (doze por cento) ao ano.

Além disso, prequestiona os seguintes dispositivos legais:
“artigos 54, 55 e 369, todos do CPC/2015 e artigo 406, do Código Civil, que versam sobre o instituto da prevenção, conexão e cerceamento de defesa, bem como sobre o dispositivo constitucional tido como violado (CF, art. 5º, LIV e LV), que trata das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório asseguradas a todos os litigantes...”
(sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os mencionados dispositivos legais (Id. 86696952).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Desse modo, pugna pela rejeição dos embargos opostos com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em razão do seu caráter protelatório (Id. 5875634712).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITORIOS – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CONTROVERSO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §§2º E 3º DO CPC – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA – ART. 373, II DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo desnecessária a produção de prova pericial, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Há de ser mantida a r. sentença haja vista que os apelantes não declararam, de imediato, o valor que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, além
da ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, artigo 373, II do CPC
.”

Embora os embargantes aleguem que o acórdão recorrido é contraditório, tenho que a irresignação não merece acolhimento, já que se mostra devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, mormente em relação à manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito da embargada, devidamente comprovado nos autos.

É que resta expressamente consignado que “
a inicial foi instruída com o detalhamento da dívida, conforme demonstrativo de Id. 73622033 – Pág. 1/5), pelos contratos de Id. 73622033 – Pág. 6, 73622034 – Pág. 1/5 e Id. 73622035 – Pág. 1/4, bem como pelas Notas Fiscais de Id. 73622039 – Pág. 6 e 73622040/73622056, de forma que foi possível atestar todos os encargos incidentes na operação
”, bem como que pela análise dos contratos carreados aos autos é possível vislumbrar os critérios, índices e taxas utilizados pela apelada ao calcular o montante devido.

Há, ainda, o registro de que deve ser mantida a sentença recorrida eis
“que os apelantes não declararam, de imediato, o valor que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, bem como
ante a ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, artigo 373, II do CPC, não merecendo prosperar a alegação de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas”
.

Logo, verifica-se que a intenção dos embargantes é rever aquilo que foi decidido contrariamente aos seus anseios, mediante revolvimento de provas, o que é inadmitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Por conseguinte, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021